Tribunal: STF
Processo: HC 223722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nicolas Caetano Kureki e Outro em favor de Jônata Bruno Closs em face de decisão monocrática proferida pelo Relator do HC 793.860/RS, do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.12.2021, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º-A, I (roubo com emprego de arma de fogo, por três vezes), e no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 14, II (roubo majorado tentado, por duas vezes), todos do Código Penal. 



    Impetrado o HC 5258421-35.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a revogação da custódia preventiva, a Corte estadual indeferiu a liminar postulada. (eDOC 4)



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 3)



    Daí a impetração do presente HC, no qual a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Nesses termos, assevera que “a gravidade abstrata do fato denunciado, despida de qualquer elemento concreto que indique como e em que medida a liberdade do réu representa (periculum in libertatis), não é suficiente para manutenção da medida restritiva mais gravosa”. (eDOC 1, p. 5) 



    Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    Registro que não foi acostado aos autos cópia da decisão que impôs a constrição cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com efeito, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, os documentos acostados aos autos dão conta que o paciente responde pelo crime de roubo qualificado praticado com arma de fogo (três vezes na forma consumada e outras duas vezes na forma tentada). Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão do TJRS que negou a liminar em HC:



    “De pronto, observa-se que as alegações quanto a legalidade do decreto prisional, aplicação de medidas cautelares diversas e, ainda, os predicados pessoais, até então, já haviam sido analisadas em outra oportunidade, por meio dos habeas corpus n. 5002660-03.2022.8.21.7000/RS: 



    HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, §2-A, INCISO I, (TRÊS VEZES). ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2-A, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II (POR DUAS VEZES). ROUBO MAJORADO TENTADO.



    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. 



    Segundo a denúncia, o paciente, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, contra o ofendido, subtraiu quatro latas de energético, marca Monster, no valor de R$38,00, bem como tentou subtrair, a quantia em dinheiro que havia no no caixa do estabelecimento comercial. Nas mesmas circunstâncias do fato anterior, ele subtraiu, de outro estabelecimento comercial, um sanduíche, bem ainda tentou subtrair a quantia em dinheiro do local. Em seguida, foi até outro mercado e subtraiu, mediante grave ameaça, e com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 600,00.Certa a existência do fato e presentes indícios suficientes da autoria. 



    FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. 



    Decisão que guarda suficiente fundamentação. Presença do requisito do art. 312 do CPP – garantia da ordem pública – e do inciso I do art. 313, também do CPP. Eventual falha nos procedimentos no reconhecimento, ou seja, o não cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP, não atesta nulidade, pois tal dispositivo não apresenta norma impositiva, cuidando-se de mera irregularidade. 



    PREDICADOS PESSOAIS. 



    Predicados pessoais, mesmo que favoráveis, por si só, não autorizam a liberdade. E, no caso, nem mesmo são favoráveis. 



    MEDIDAS CAUTELARES 



    Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, considerando a natureza e das características do delito, bem analisadas na decisão determinante da prisão. 



    ORDEM DENEGADA. UNÂNIME



    (…)



    E, ausente fato novo, não há motivo para reexame nos pontos já enfrentados, ao menos de forma liminar, diante da existência de decisão colegiada. 



    Ademais, não custa mencionar que a instrução foi encerrada em 15/12/2022: 



    (…)



    Anoto, por fim, que, em matéria de prisão preventiva, deve ser observado o princípio da confiança no Juiz do processo de origem, uma vez que está presente no local onde o crime é supostamente cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo, portanto, o melhor a avaliar a necessidade da segregação cautelar. 



    Por isso, a pretensão de liminar vai indeferida”. (eDOC 4; grifei)



    Nesse contexto, encontrando-se devidamente motivada a decisão que indeferiu a liminar na origem, mostra-se prematuro o controle antecipado por este Tribunal Superior, sendo certo que as questões suscitadas pela defesa serão tratadas durante o julgamento do habeas corpus impetrado na origem 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente